Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO. JUSTA CAUSA COMPROVADA. PROCESSO EXTINTO. ART. 51, I, DA LEI No 9.099/1995. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da desídia do autor, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei no 9099/95. Irresignado, o recorrente requer a reforma da sentença e o retorno dos autos à vara de origem.
2) O recorrente alegou que apresentou justificativa do seu não comparecimento, em tempo hábil e antes da audiência de conciliação. Argumentou que não compareceu ao ato processual por motivo de saúde, pois se encontrava internado sem possibilidade de alta. Recurso próprio, tempestivo (ID 39040299) e com o preparo devidamente recolhido (IDs 39162734 e 39162736).
3) Contrarrazões apresentadas (IDs 39040310 e 39040313).
4) Nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingue-se o feito quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Já o § 1o do mesmo artigo diz que a extinção do processo independerá de prévia intimação pessoal das partes
5) No caso, restou devidamente comprovado que o recorrente estava impossibilitado de comparecer à audiência de conciliação marcada para o dia 12/07/2022, sobretudo por se encontrar internado na UTI do Hospital Santa Marta, sem previsão de alta, conforme relatório médico de ID 39040286, juntado aos autos no dia 11/07/2022. O recorrente, portanto, apresentou a justificativa de não comparecimento ao ato processual em tempo hábil, antes da realização da audiência e do proferimento da sentença. Comprovada a justa causa, não há que se falar em desídia do recorrente e, consequentemente, em extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.
6) Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
7) Custas recolhida. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.